Tribunal: TJDFT
Processo: 0709513-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709513-22.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M J PEREIRA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Associem-se os presentes autos para julgamento conjunto à APC no 0707704-94.2023.8.07. À douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator